Tribunal: TJDFT
Processo: 0718831-56.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718831-56.2018.8.07.0001 RECORRENTES: OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, DUE MURANO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. RECORRIDO: EDIFICIO DUE MURANO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. IMÓVEL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO OU DE PROJETO. PERÍCIA JUDICIAL. RESPONSABILIDADE DAS INCORPORADORAS E DA CONSTRUTORA. SUCUMBÊNCIA. I – A Construtora-ré impugnou nas razões recursais diversos itens do laudo pericial adotado pela r. sentença, mas, intimada, reconheceu como correta parte da classificação dos defeitos construtivos realizada pelo Perito Judicial. Acolhida a preliminar de não conhecimento parcial da apelação da Construtora-ré. II – As Incorporadoras-rés e a Construtora-ré são responsáveis pela reparação dos vícios de construção e/ou de projeto, tal como descritos no laudo pericial judicial, excluídos os reclassificados como defeitos de natureza funcional, que são de responsabilidade do Condomínio. III – Diante da pluralidade de litisconsortes passivos, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser proporcionalmente divididos, art. 87 do CPC. IV – Apelação das Incorporadoras-rés conhecida e parcialmente provida. Apelação da Construtora-ré parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, parcialmente provida. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489 e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, asseverando deficiência de fundamentação; b) artigos 48, §1°e 43, IV, ambos da Lei no 4.591/64, 427 do Código Civil, 30 e 47, estes do Código de Defesa do Consumidor, pois insuficiente, para a condenação imposta, a aplicação de dispositivos constantes de documento interno do condomínio que não alcança o negócio jurídico objeto da lide, não havendo que se falar, portanto, em responsabilização por descumprimento obrigacional. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489 e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015, quando o Tribunal de origem decide a matéria de forma fundamentada. Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.” (AgInt no AREsp 1810640/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 27/4/2022). De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a apontada violação aos artigos 48, §1°e 43, IV, ambos da Lei no 4.591/64, 427 do Código Civil, 30 e 47, estes do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, a apreciação da tese recursal, no sentido do afastamento da responsabilização das recorrentes, demandam o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012